Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de coisa produto de ação criminosa na posse do réu, gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Na hipótese dos autos, descabido falar em desclassificação para receptação culposa, pois o recorrente estava na posse de celular produto de roubo ocorrido no dia anterior, sabendo que se tratava de bem de origem ilícita, uma vez que pagou valor aquém do praticado no mercado e fez a aquisição, conforme sua própria versão, na Feira do Rolo de Ceilândia, local conhecido pelo comércio de bens de origem espúria. Além disso, o policial ouvido em Juízo disse que entrevistou informalmente a esposa do réu, a qual deu a entender que tinha ciência da origem criminosa do aparelho e apontando supostos vizinhos como sendo os responsáveis pela subtração.
3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 180, § 1o e 2o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.